Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0704599-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS AGRAVADO: GERALDA DE MACEDO COELHO DESPACHO À agravada-impetrante para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno. Brasília - DF, 19 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora